Tribunal: TJMT
Processo: 1029931-32.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029931-32.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - CNPJ: 00.234.260/0001-21 (APELANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ELAINE MOREIRA DO CARMO - CPF: 779.940.861-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - CNPJ: 00.234.260/0001-21 (APELADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), ELAINE MOREIRA DO CARMO - CPF: 779.940.861-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), MARCIA FIGUEIREDO SA - CPF: 695.189.711-53 (ADVOGADO), MARCIA FIGUEIREDO SA - CPF: 695.189.711-53 (ADVOGADO), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MARCIA FIGUEIREDO SA - CPF: 695.189.711-53 (ADVOGADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIDMENTO AO RECURSO DA ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE – CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, §8°, DO CPC – RECURSO DA ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS DESPROVIDO – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

1. A representação do ente municipal não pode ser exercida por associação de direito privado, haja vista que se submete às normas de direito público. Assim, sendo insuscetível de renúncia ou de delegação, incabível à pessoa jurídica de direito privado tutelar interesse de pessoa jurídica de direito público sob forma de substituição processual.

2. O §8° do artigo 85 do CPC autoriza a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa do magistrado, a fim de evitar valor irrisório ou
exorbitante
, que muitas vezes não refletiria a adequada remuneração do causídico, sendo certo que a fixação da verba discutida deve ser compatível com o nível do trabalho desenvolvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS - AMM contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer nº
1029931-32.2017.8.11.0041,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Concedeu a assistência judiciária gratuita à autora.

Nas razões recursais (Id. 29318528), a ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS – AMM sustenta sua legitimidade com fundamento na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 573.232, com Repercussão Geral.

Assevera que
“além de previsão em seu estatuto, também previu a representação sobre esta demanda judicial, de forma expressa, em assembleia deliberativa”.

Alega que o Tema nº 499 do STF não é aplicável à associação apelante, que possui legitimidade para atuar representando e não substituindo em juízo os seus filiados.

Por fim, pugna pelo provimento do recuso para reformar a sentença, reconhecendo sua legitimidade ativa.

Em sua irresignação (Id. 29318530), o ESTADO DE MATO GROSSO aduz a imprescindibilidade do pagamento de custas e honorários advocatícios em razão da sobrelevada capacidade financeira da pessoa jurídica autora.

Afirma que
“a AMM não demonstrou impossibilidade alguma de arcar com os encargos processuais (...) colhe-se do “site” da própria AMM (http://www.ammtransparente.com.br/) o último balanço patrimonial ali divulgado em que há expressa discriminação das “receitas” (2014) da referida entidade, podendo-se enxergar que, naquele ano, arrecadou-se quantia superior a R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais).

Assim, pugna pelo provimento do apelo para que
“seja afastada integralmente a “suspensão” da exigibilidade da obrigação de pagamento de custas e honorários da AMM; subsidiariamente, requer-se, no mínimo, a condenação da AMM ao pagamento de valor parcial a título de custas e de honorários advocatícios”.

Contrarrazões da Associação Mato-Grossense dos Municípios – AMM (Id. 29318535), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA DÉBORA SIMONE, OAB/MT 4198/0

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório, trata-se de recursos de apelação contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, e concedeu a assistência judiciária gratuita à autora.

Em sua irresignação, a ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS – AMM sustenta sua legitimidade com fundamento na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 573.232, com Repercussão Geral.

Assevera que
“além de previsão em seu estatuto, também previu a representação sobre esta demanda judicial, de forma expressa, em assembleia deliberativa”.

A irresignação não prospera.

O Supremo Tribunal Federal, ao examinar a matéria em recursos semelhantes, firmou entendimento no sentido de ausência de ofensa direta à Constituição Federal a justificar a apreciação da questão por aquela Corte. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS. ILEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR OS MUNICÍPIOS EM AÇÃO CONTRA A UNIÃO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(RE 1129169 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 11-11-2019 PUBLIC 12-11-2019)

Embargos de declaração no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Associação de municípios. Ilegitimidade para representar os municípios. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Não ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Não configuração de situação excepcional. 7. Embargos de declaração rejeitados. (ARE 863563 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 23-04-2020 PUBLIC 24-04-2020)

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, como última instância das leis infraconstitucionais, pacificou entendimento no sentido de que a representação do ente municipal não pode ser exercida por associação de direito privado, haja vista que se submete às normas de direito público. Logo, sendo insuscetível de renúncia ou de delegação, incabível a pessoa jurídica de direito privado tutelar interesse de pessoa jurídica de direito público. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO PARA TUTELAR DIREITOS DOS MUNICÍPIOS EM REGIME DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. HISTÓRICO DA DEMANDA

1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária interposta pela Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará - Aprece contra a União, objetivando a condenação desta à complementação dos valores do Fundef. As instâncias ordinárias extinguiram o processo sem julgamento do mérito, proclamando a ilegitimidade ativa da autora.

2. A Segunda Turma deliberou afetar o julgamento à Primeira Seção.

ATUAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO COMO REPRESENTANTE PROCESSUAL

3. A autorização para associações atuarem como representantes de seus associados deve ser expressa, sendo insuficiente previsão genérica do estatuto da associação. É o que decorre da conclusão adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral: "REPRESENTAÇÃO - ASSOCIADOS - ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - ASSOCIAÇÃO - BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial". (RE 573.232, Relator p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, p. 19-9-2014).

4. "Nos termos da novel orientação do Supremo Tribunal Federal, a atuação das associações não enseja substituição processual, mas representação específica, consoante o disposto no artigo 5º, XXI, da Constituição Federal (cf. RE 573232/SC, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 19/09/2014)" (STJ, AgRg no REsp 1.488.825/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 12/2/2015).

5. No caso concreto, o termo de adesão concordando com a propositura da ação pode ser visto como a autorização exigida pelo art. 5º, XXI, da Constituição, pelo que se pode cogitar da legitimidade da associação como representante dos seus associados que expressamente subscreveram o documento. Porém, é necessário examinar se seria possível uma associação ser representante judicial de Municípios.

POSSIBILIDADE OU NÃO DE ASSOCIAÇÃO REPRESENTAR MUNICÍPIOS JUDICIALMENTE

6.
Nos moldes do art. 12, II, do CPC/1973 e do art. 75, III, do CPC/2015, a representação judicial dos Municípios, ativa e passivamente, deve ser exercida por seu Prefeito ou Procurador. A representação do ente municipal não pode ser exercida por associação de direito privado.

Precedentes: RMS 34.270/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 25/10/2011, DJe 28/10/2011; AgRg no AREsp 104.238/CE, Relator Ministro Francisco Falcão, DJe 7/5/2012; REsp 1.446.813/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 26/11/2014; AgRg no RMS 47.806/PI, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/8/2015

7
. "A tutela em juízo dos direitos e interesses das pessoas de direito público tem regime próprio, revestido de garantias e privilégios de direito material (v.g.: inviabilidade de confissão, de renúncia, ou de transação) e de direito processual (v.g.: prazos especiais, reexame necessário, intimações pessoais), em face, justamente, da relevante circunstância de se tratar da tutela do patrimônio público. Nesse panorama, é absolutamente incompatível com o sentido e a finalidade da instituição desse regime especial e privilegiado, bem como da natureza das pessoas de direito público e do regime jurídico de que se revestem seus agentes políticos, seus representantes judiciais e sua atuação judicial, imaginar a viabilidade de delegação, a pessoa de direito privado, sob forma de substituição processual por entidade associativa, das atividades típicas de Estado, abrindo mão dos privilégios e garantias processuais que lhe são conferidas em juízo, submetendo-se ao procedimento comum" (voto do Min. Teori Albino Zavascki no RMS 34.270/MG).

8. Em qualquer tipo de ação, permitir que os Municípios sejam representados por associações equivaleria a autorizar que eles dispusessem dos privilégios materiais e processuais estabelecidos pela lei em seu favor, o que não é possível diante do princípio da indisponibilidade do interesse público.

9. Em obiter dictum, registra-se que o julgamento, naturalmente, em nada afeta aquelas ações coletivas propostos por associações de Municípios em que já tenha havido o trânsito em julgado, seja por força da autoridade da coisa julgada, sejam porque o Recurso Especial, embora esteja sendo julgado pela Primeira Seção, não chegou a ser selecionado como representativo de controvérsia. CONCLUSÃO

10. Recurso Especial não provido.

(REsp 1503007/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/06/2017, DJe 06/09/2017)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA TUTELAR, EM NOME PRÓPRIO, DIREITOS E INTERESSES DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.

2. Aplicam-se às pessoas jurídicas de direito público sistemática própria, observando-se uma série de prerrogativas e sujeições, tanto no que se refere ao direito material, quanto ao direito processual.

3. Nos moldes do art. 12, II, do CPC, a representação judicial dos Municípios, ativa e passivamente, deve ser exercida por seu Prefeito ou Procurador. A representação do ente municipal não pode ser exercida por associação de direito privado, haja vista que se submete às normas de direito público. Assim sendo, insuscetível de renúncia ou de delegação a pessoa jurídica de direito privado, tutelar interesse de pessoa jurídica de direito público sob forma de substituição processual.
Precedentes da Primeira Turma: AgRg no AREsp 104.238/CE, Relator Ministro Francisco Falcão, DJe 07/05/2012; RMS 34270/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 28/10/2011.

4. Recurso especial parcialmente provido, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

(REsp 1446813/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 26/11/2014)

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA, EM NOME PRÓPRIO, TUTELAR DIREITOS E INTERESSES DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO.

1. A legitimação conferida a entidades associativas em geral para tutelar, em juízo, em nome próprio, direitos de seus associados (CF, art. 5º, XXI), inclusive por mandado de segurança coletivo (CF, art. 5º, LXX, b e Lei 10.016/09, art. 21), não se aplica quando os substituídos processuais são pessoas jurídicas de direito público. A tutela em juízo dos direitos e interesses das pessoas de direito público tem regime próprio, revestido de garantias e privilégios de direito material e de direito processual, insuscetível de renúncia ou de delegação a pessoa de direito privado, sob forma de substituição processual.

2. A incompatibilidade do regime de substituição processual de pessoa de direito público por entidade privada se mostra particularmente evidente no atual regime do mandado de segurança coletivo, previsto nos artigos 21 e 22 da Lei 12.016/90, que prevê um sistema automático de vinculação tácita dos substituídos processuais ao processo coletivo, podendo sujeitá-los inclusive aos efeitos de coisa julgada material em caso de denegação da ordem.

3. No caso, a Associação impetrante não tem - nem poderia ter - entre os seus objetivos institucionais a tutela judicial dos interesses e direitos dos Municípios associados.

4. Recurso ordinário desprovido.

(RMS 34.270/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 28/10/2011)

Com efeito, nos moldes do art. 75, III, do CPC, a representação judicial dos Municípios, ativa e passivamente, deve ser exercida por seu Prefeito ou Procurador. Como visto, em qualquer tipo de ação, permitir que os Municípios sejam representados por associações equivaleria a autorizar que eles dispusessem dos privilégios materiais e processuais estabelecidos pela lei em seu favor, o que não é possível diante do princípio da indisponibilidade do interesse público.

Logo, não merece reparos a sentença quanto à extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, quanto à irresignação do ESTADO DE MATO GROSSO, que aduz a imprescindibilidade do pagamento de custas e honorários advocatícios em razão da sobrelevada capacidade financeira da pessoa jurídica autora, a sentença deve ser reformada.

Em suas razões, o Estado afirma que
“a AMM não demonstrou impossibilidade alguma de arcar com os encargos processuais (...) colhe-se do “site” da própria AMM (http://www.ammtransparente.com.br/) o último balanço patrimonial ali divulgado em que há expressa discriminação das “receitas” (2014) da referida entidade, podendo-se enxergar que, naquele ano, arrecadou-se quantia superior a R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais)”.

De fato, embora o Magistrado singular tenha consignado o vultoso valor atribuído à causa, com base do princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que, no caso concreto, foi a associação recorrida, devendo ser afastada a assistência judiciária gratuita em razão da sobrelevada capacidade financeira da pessoa jurídica autora, por dois fundamentos:

Primeiro, porque as custas processuais possuem um teto, que atualmente está muito distante de inviabilizar

o exercício adequado das atividades da associação recorrida.

Segundo, porque os honorários devem ser fixados consoante o disposto nos parágrafos 2° e 8° do artigo 85 do CPC.

Inobstante o Estado tenha sido citado e apresentado contestação, a atuação foi singela e o feito foi extinto sem a resolução do mérito.

Destaca-se que causa tem por valor o importe de R$ 88.113.454,81 (oitenta e oito milhões, cento e treze mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos), de modo que a fixação dos honorários na forma do percentual acarretaria o enriquecimento ilícito do Estado em detrimento da associação recorrida.

Pontua-se que o §8° do art. 85 do CPC autoriza a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa do magistrado, a fim de evitar valor irrisório ou
exorbitante
, que muitas vezes não refletiria a adequada remuneração do causídico, sendo certo que a fixação da verba discutida deve ser compatível com o nível do trabalho desenvolvido.

Considerando as particularidades da presente demanda, verifica-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários advocatícios, amolda-se aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade que o caso requer, em observância ao artigo 85, parágrafos 2º e 8º, do CPC.

Com essas pontuações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS – AMM e
DOU PROVIMENTO
ao apelo do ESTADO DE MATO GROSSO, para afastar a assistência judiciária gratuita e fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e 8º, do CPC.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

De acordo com o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Quanto a questão da ilegitimidade não há dúvidas acompanho o voto da relatora.

Agora, quanto a questão dos honorários, pelo o que me foi exposto a princípio havia sido deferida a justiça gratuita. Então, entendo que não há como se mudar no curso formal do processo, aonde se analisa, e pelo que vi também, somente a receita, e não se faz análise da despesa.

É fato notório que a AMM existe em razão de assessoria aos municípios do Estado de Mato Grosso e tem uma finalidade social não lucrativa.

Para quem conhece a sede da AMM e o trabalho que realiza, acredito que se fizesse uma análise maior, a arrecadação empataria, se não se der deficitária ao final de cada exercício.

Ouso divergir, com a devida vênia, e sei que me torno voto vencido, mas em razão de manter a assistência judiciária gratuita, e nessa parte contrariar a decisão de 1º grau e o voto da relatora.

SESSÃO DE 20 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA – OAB/MT 20921-A.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL)

Egrégia Câmara estendida,

O recurso interposto da AMM não foi objeto de estudo porque é unânime. A segunda Câmara negou provimento ao apelo da AMM.

Adentrei na análise do apelo do Estado de Mato Grosso e não tenho dúvida, peço vênia ao Doutor Paulo, em acompanhar a douta maioria, com a fixação de honorários conforme foi colocado.

O afastamento da justiça gratuita, por todos os argumentos colocados no voto da eminente Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, e o valor dos honorários em dez mil reais poderia ser pensado em conjunto com a maioria, mas aguardo a manifestação da Desembargadora relatora e do Desembargador Luiz Carlos da Costa que a acompanhou com relação à minoração dos vencimentos.

Realmente o trabalho foi muito singelo para um honorário de dez mil reais.

Por enquanto acompanho a douta maioria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação apresentado pela Associação Mato-Grossense de Municípios – AMM e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela AMM em face do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de determinar ao Réu o repasse das verbas da saúde devidas aos municípios em relação aos anos de 2016 e 2017, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa arguida e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC.

Condenou, ainda, a Autora no pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, além dos honorários advocatícios que arbitrou em 10% do valor atualizado da causa, mas, no mesmo ato, deferiu os benefícios da justiça gratuita em favor da Requerente e, por consequência, suspendeu a exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Irresignada, a Associação sustenta que, apesar dos precedentes do STJ, o fundamento utilizado para extinguir o processo não pode prevalecer devendo a sentença ser reformada, reconhecendo a legitimidade ativa da Apelante para julgar os pedidos da peça inicial, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal Federal em sede de repercussão geral no RE 573.232.

Afirma que, a legitimidade ativa da Associação Mato-grossense dos Municípios, ora Apelante, está fundamentada não só no seu Estatuto Social constitutivo, que foi devidamente aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, que além de citar, outorgou ao seu Presidente, o poder para representar os Municípios Mato-grossenses, estando tal poder descrito no artigo 1º e 2º e 2º A, do Estatuto Social.

Assevera, ainda, que, além de previsão em seu estatuto, tem deliberação em assembleia de forma expressa, e de forma específica como se nota na Ata Assembleia Geral Extraordinária do dia 5-10-2017.

Requer seja conhecido e julgado procedente o presente recurso com a finalidade de reformar a decisão do juízo
a quo
para reconhecer a legitimidade ativa da Apelante em representar em juízo os seus filiados.

Certidão de tempestividade no id. 29318529.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação no id. 29318530, insurgindo-se apenas quanto a concessão da gratuidade da justiça na sentença, pois, afirma que além de não demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, omissão essa que se deve, é ululante, pela sobrelevada capacidade financeira da referida pessoa jurídica autora, que obtém, anualmente, receita multimilionária.

Pontua que, no site da própria AMM o último balanço patrimonial ali divulgado em que há expressa discriminação das “receitas” (2014) da referida entidade, podendo-se enxergar que, naquele ano, arrecadou-se quantia superior a R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais).

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja afastada integralmente a “suspensão” da exigibilidade da obrigação de pagamento de custas e honorários da AMM; subsidiariamente, requer, no mínimo, a condenação da AMM no pagamento de valor parcial a título de custas e de honorários advocatícios, mesmo que diminuído, mas em quantia relevante em razão da elevada capacidade econômico-financeira dela.

Certidão de tempestividade no id. 29318533.

A Associação Mato-Grossense dos Municípios apresentou contrarrazões no id. 29318536.

Não há certidão acerca da apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso.

A Relatora, Exma. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Associação Mato-Grossense dos Município e deu provimento ao apelo apresentado pelo Estado de Mato Grosso para afastar a assistência judiciária gratuita e fixas os honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, oportunidade em que foi acompanhada pelo 1º Vogal, Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Por outro lado, o Exmo. Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira (2º Vogal), acompanhou a Relatora para negar provimento ao recurso da AMM, no entanto, divergiu quanto ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter a gratuidade da justiça e, consequentemente, negar provimento ao referido apelo.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

No que tange a ilegitimidade ativa da Associação para representar os municípios não tenho dúvida em acompanhar a douta Relatora.

Isso porque, o STF, ao analisar a matéria em casos semelhantes, consignou acerca da ausência de violação direta à Constituição Federal a justificar a questão por aquela Corte. Veja-se:

ARE 863563 AgR-ED-EDv / DF - DISTRITO FEDERAL

EMB.DIV. NOS EMB.DECL. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO

Relator(a): Min. GILMAR MENDES

Julgamento: 21/05/2020

Publicação

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 22/05/2020 PUBLIC 25/05/2020

Partes

EMBTE.(S) : ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS - AAM

ADV.(A/S) : GERMANO CÉSAR DE OLIVEIRA CARDOSO E OUTRO(A/S)

EMBDO.(A/S) : UNIÃO PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO ADV.(A/S) : BRUNO DEGRAZIA MOHN

Decisão

Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma que rejeitou embargos de declaração no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, nos seguintes termos:

“Embargos de declaração no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil.
3. Associação de municípios. Ilegitimidade para representar os municípios. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Não ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Não configuração de situação excepcional. 7. Embargos de declaração rejeitados”. (eDOC 26)

Nas razões recursais, a parte sustenta que, no RE 573.232/SC, o STF teria decidido que qualquer associação é legítima para atuar como representante dos seus associados que subscreveram autorização. Alega, ainda, que teria havido ofensa ao art. 5º, XX e XXI, da Constituição Federal, vez que existe tema constitucional a ser debatido. Conclui, por fim, que não haveria exceção quanto à possibilidade de Municípios serem representados ou substituídos processualmente por associação de direito privado e que seria evidente e ilegal o prejuízo causado aos Municípios, caso se mantenha o acórdão recorrido. (eDOC 29)

É o relatório.

Decido.

O recurso não merece prosperar.

Inicialmente, ressalto que o art. 1.043 do CPC/2015 prevê o cabimento dos embargos de divergência contra decisão proferida em recurso extraordinário e recurso especial. Eis o teor desse dispositivo:

“Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:

I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;

II - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016)

III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;

IV – (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016)”.

Verifico, assim, que o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das citadas hipóteses legais.

De fato, cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal, ônus do qual não se desincumbiu a embargante, vez que as situações fáticas trazidas são diversas.

Segundo a parte, o julgamento paradigma, do qual o acórdão embargado teria divergido, foi o do RE 573.232/SC, cuja ementa transcrevo a seguir:

“REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial” .(RE 573232, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.9.2014)

Na ocasião, esta Corte apreciou o tema nº 82 da sistemática da repercussão geral, referente à possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto. O Tribunal fixou, assim, as seguintes teses:

“I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal;

II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial”. (Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015).

Cito, a propósito, trecho da manifestação do Min. Marco Aurélio, Redator do referido acórdão paradigma:

“Na fase subsequente de realização desse título, não se pode incluir quem não autorizou inicialmente a Associação a agir e quem também não foi indicado como beneficiário, sob pena de, em relação a esses, não ter sido implementada pela ré, a União, a defesa respectiva.

Creio, e por isso disse que a situação sequer é favorável a elucidar-se a diferença entre representação e substituição processual, a esclarecer o alcance do preceito do inciso XXI do artigo 5º, que trata da necessidade de a associação apresentar autorização expressa para agir em Juízo, em nome dos associados, e o do preceito que versa o mandado de segurança coletivo e revela o sindicato como substituto processual. Nesse último caso, a legitimação já decorre da própria Carta – representação gênero – e também da previsão do artigo 8º, do qual não me valho. Estou-me valendo apenas daquele referente às associações.

Presidente, não vejo como se possa, na fase que é de realização do título executivo judicial, alterar esse título, para incluir pessoas que não foram inicialmente apontadas como beneficiárias na inicial da ação de conhecimento e que não autorizaram a Associação a atuar como exigido no artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal.

Por isso, peço vênia – e já adianto o voto – para conhecer e prover o recurso interposto pela União.

Os recorridos não figuraram como representados no processo de conhecimento. Pelo que estou percebendo, e pelo que está grafado no acórdão impugnado pela União, apenas pretenderam, já que a Associação logrou êxito quanto àqueles representados, tomar uma verdadeira carona, incompatível com a organicidade e a instrumentalidade do Direito”.

Verifico, pois, que, na mencionada ocasião, esta Corte tratou da necessidade de a associação apresentar autorização expressa para agir em Juízo em nome dos associados e da impossibilidade de, na fase de realização do título executivo judicial, alterar esse título para incluir pessoas que não foram inicialmente apontadas como beneficiárias na inicial da ação de conhecimento e que não autorizaram a associação a atuar como exigido no art. 5º, XXI, da Constituição Federal.

No entanto, nos presentes autos, o Tribunal de origem, tratando de matéria diversa em relação ao paradigma, consignou que a associação de municípios não tem legitimidade ativa para, em nome próprio, tutelar direitos e interesses de pessoas jurídicas de direito público, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (CPC e lei n 12.016/2009). Dessa forma, a Segunda Turma desta Corte decidiu que a ofensa ao art. 5º, XXI, da Constituição Federal, se existente, seria reflexa ou indireta, considerando a jurisprudência consolidada do STF quanto à infraconstitucionalidade da controvérsia
(RE 1.145.032 ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2019 e ARE 867.833 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.6.2015). (eDOC 26)

Ante a ausência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e o embargado, é manifesta a inadmissibilidade dos embargos de divergência, conforme entendimento sedimentado do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

“Embargos de divergência. Ausência de similitude fática entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido. Embargos não conhecidos. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário desta Corte, desde que tratem ambos do mesmo
thema decidendum
” (AI 378.629 AgR-ED-EDv, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010)

Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis (art. 21, § 1º, c/c art. 332 do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2020.

Ministro Gilmar Mendes

Relator [Destaquei].

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO PARA REPRESENTAR OS MUNICÍPIOS EM AÇÃO CONTRA A UNIÃO: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório 1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região: "PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. ADOÇÃO DA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. 1. Apelação interposta em face de sentença proferida pelo MM. Juiz Federal Substituto da 6ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em face da ausência de legitimidade processual da associação autora. 2. Consoante já decidiu o Pretório Excelso, não configura negativa de presunção jurisdicional ou inexistência de motivação a decisão do Juízo ad quem pela qual se adotam, como razões de decidir, os fundamentos do parecer lançado pelo Ministério Público (motivação
per relationem
), uma vez que atendida a exigência constitucional e legal da motivação das decisões emanadas do Poder Judiciário. 3. Com base entendimento jurisprudencial supra e considerando que a compreensão deste Relator sobre a questão litigiosa em apreço guarda perfeita sintonia com a apresentada pelo MPF, adotam-se, como razões de decidir, os fundamentos exarados no parecer que ora passam a incorporar o presente voto. 4. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,"a legitimação conferida a entidades associativas em geral para tutelar, em juízo, em nome próprio, direitos de seus associados (CF, art. 5º, XXI), inclusive por mandado de segurança coletivo (CF, art. 5º, LXX, b e Lei 10.016/09, art. 21), não se aplica quando os substituídos processuais são pessoas jurídicas de direito público. A tutela em juízo dos direitos e interesses das pessoas de direito público tem regime próprio, revestido de garantias e privilégios de direito material e de direito processual, insuscetível de renúncia ou de delegação a pessoa de direito privado, sob forma de substituição processual". (RMS 34270 MG Recurso em Mandado de Segurança 2011/0089320-1 Ministro Teori albino Zavascki Primeira Turma DJE 28/10/2011). 5. Em que pese os entendimentos contrários, a disciplina jurídica a ser aplicada não pode olvidar dos regramentos aplicáveis às pessoas jurídicas de direito público, especialmente quando têm relação direta com os relevantes interesses sociais a encargo dessas instituições. 6. Apelação improvida" (fls.24-25, doc. 4). 2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XVII e XXI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Sustenta que, "mesmo pleiteando direito dos seus associados, a entidade associativa ora Recorrente o faz em nome próprio, todavia, mediante autorização expressa dos associados indicados na peça vestibular e termos de adesão seguintes, em assembleia geral convocada para tal fim nos moldes estatutários" (fl. 102, vol. 4). Argumenta que "a plenitude de associação, inclusive com vistas ao acesso ao Poder Judiciário, materializa-se por meio da legitimidade conferida às entidades representativas para, de fato e de direito, representar os seus associados" (fl. 112, doc. 4). Salienta que "a decisão da 1ª Turma do TRF 5ª Região foi de encontro ao entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do amplo direito de associação e da representatividade extraordinária dessas entidades" (fl. 116, doc. 4). Requer seja "conhecido o presente recurso, concedendo-lhe provimento para que se reforme a r. Decisão
a quo
e se reconheça, por ofensa ao dispositivo constante no art. 5º, XVII e XXI, e do art. 93, IX, da CF/88, reconhecendo a legitimidade da Associação Recorrente para representar/substituir seus associados na presente ação, determinando ainda a remessa dos autos para a instância a quo, para que seja conhecido e julgado o mérito da presente ação, remetendo-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região" (fl. 117, doc. 4). 3. Em 28.5.2018, o Ministro Dias Toffoli determinou vista deste recurso à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo seu não conhecimento: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS E PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ EM FACE DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO. APONTADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CLARA E SUFICIENTE DA CONTRARIEDADE AOS DISPOSITIVOS INVOCADOS. SÚMULA 284/STF. FALTA DE OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS/PREFEITURAS MUNICIPAIS. IMPRESCINDÍVEL A ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (CÓDIGO CIVIL, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73 E LEI 11.107/05), ALÉM DO ESTATUTO DA PRÓPRIA ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVENTUAL OFENSA DIRETA, MAS CLARAMENTE REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. MANIFESTAÇÃO PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO" (fl. 1, doc. 10). Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 4. Razão jurídica não assiste à recorrente. 5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal: "O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional" (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993). "Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral" (AI n. 791.292-QORG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.8.2010). 6. O Tribunal de origem assentou a ausência de legitimidade processual da associação recorrente para representar judicialmente os municípios associados em ação ordinária proposta contra a União com fundamento em legislação infraconstitucional e em cláusulas do estatuto da associação, tanto que o precedente invocado no acórdão recorrido foi do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 34.270). A Procuradoria-Geral da República esclarece o entendimento do Tribunal de origem: "Fácil perceber que a discussão cinge-se à natureza jurídica da associação recorrente para representação judicial dos Municípios associados. Diversamente do que tenta fazer crer a recorrente, não se está perquirindo acerca da possibilidade de filiação ou não das Prefeituras em associações o que ensejaria a interposição do apelo raro por afronta ao texto constitucional, mas sim, na legitimidade ad causam destas para a defesa processual dos interesses de pessoas jurídicas de direito público. Como se constata da leitura das passagens do voto condutor do acórdão recorrido anteriormente transcritas, a argumentação do julgado encontra-se embasada em parâmetros infraconstitucionais. Tanto assim que as razões recursais exigiram um tópico relativo ao ‘Breve histórico do movimento municipalista brasileiro e da recorrente’ (f. 626), inclusive discorrendo acerca do regime jurídico dos entes municipais e reproduzindo dispositivos do Código Civil (artigos 41, 44 e 53); do Código de Processo Civil de 1973 (artigos 6º e 12); da Lei 11.107/2005 (artigos 1º, 3º e 4º); e do Estatuto da Associação (artigo 5º), a fim de respaldar o reconhecimento da legitimidade ativa
ad causam
". A apreciação do pleito recursal exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil, Código de Processo Civil, Lei n. 11.107/2005). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.7.2009. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. É firme o entendimento desta Corte de que a aplicação do art. 543-B do Código de Processo Civil pressupõe o preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade do recurso, não verificados, na hipótese. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido" (RE n. 805.471-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2014). "Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Interesse coletivo. Direito indígena. Legitimidade ativa não comprovada nas instâncias de origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental"(ARE n. 1.082.444-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018)."AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Análise de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Verificação do interesse da associação. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento"(AI n. 830.166-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.4.2012)."AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. I O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissível o recurso extraordinário, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria reflexa. II – O julgamento contrário aos interesses da parte não basta à configuração da negativa de prestação jurisdicional. Precedentes. IV - Agravo regimental improvido" (AI n. 844.693-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.11.2012). Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Brasília, 18 de março de 2019. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora

(STF - RE: 1129169 CE - CEARÁ 0000393-44.2010.4.05.8100, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 18/03/2019, Data de Publicação: DJe-066 03/04/2019). [Destaquei].

Desse modo, o Superior Tribunal de Justiça, como última instância para as causas infraconstitucionais, firmou o entendimento de que a representação judicial dos municípios, ativa e passivamente, deve ser exercida por seu prefeito ou procurador, sendo que esta representação não pode ser exercida por associação de direito privado. À propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO PARA TUTELAR DIREITOS DOS MUNICÍPIOS EM REGIME DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. HISTÓRICO DA DEMANDA

1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária interposta pela Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará - Aprece contra a União, objetivando a condenação desta à complementação dos valores do Fundef. As instâncias ordinárias extinguiram o processo sem julgamento do mérito, proclamando a ilegitimidade ativa da autora.

2. A Segunda Turma deliberou afetar o julgamento à Primeira Seção.

ATUAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO COMO REPRESENTANTE PROCESSUAL

3. A autorização para associações atuarem como representantes de seus associados deve ser expressa, sendo insuficiente previsão genérica do estatuto da associação. É o que decorre da conclusão adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral: "REPRESENTAÇÃO - ASSOCIADOS - ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - ASSOCIAÇÃO - BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial". (RE 573.232, Relator p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, p. 19-9-2014).

4. "Nos termos da novel orientação do Supremo Tribunal Federal, a atuação das associações não enseja substituição processual, mas representação específica, consoante o disposto no artigo 5º, XXI, da Constituição Federal (cf. RE 573232/SC, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 19/09/2014)" (STJ, AgRg no REsp 1.488.825/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 12/2/2015).

5. No caso concreto, o termo de adesão concordando com a propositura da ação pode ser visto como a autorização exigida pelo art. 5º, XXI, da Constituição, pelo que se pode cogitar da legitimidade da associação como representante dos seus associados que expressamente subscreveram o documento.
Porém, é necessário examinar se seria possível uma associação ser representante judicial de Municípios. POSSIBILIDADE OU NÃO DE ASSOCIAÇÃO REPRESENTAR MUNICÍPIOS JUDICIALMENTE

6. Nos moldes do art. 12, II, do CPC/1973 e do art. 75, III, do CPC/2015, a representação judicial dos Municípios, ativa e passivamente, deve ser exercida por seu Prefeito ou Procurador. A representação do ente municipal não pode ser exercida por associação de direito privado.
Precedentes: RMS 34.270/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 25/10/2011, DJe 28/10/2011; AgRg no AREsp 104.238/CE, Relator Ministro Francisco Falcão, DJe 7/5/2012; REsp 1.446.813/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 26/11/2014; AgRg no RMS 47.806/PI, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/8/2015.

7. "A tutela em juízo dos direitos e interesses das pessoas de direito público tem regime próprio, revestido de garantias e privilégios de direito material (v.g.: inviabilidade de confissão, de renúncia, ou de transação) e de direito processual (v.g.: prazos especiais, reexame necessário, intimações pessoais), em face, justamente, da relevante circunstância de se tratar da tutela do patrimônio público. Nesse panorama, é absolutamente incompatível com o sentido e a finalidade da instituição desse regime especial e privilegiado, bem como da natureza das pessoas de direito público e do regime jurídico de que se revestem seus agentes políticos, seus representantes judiciais e sua atuação judicial, imaginar a viabilidade de delegação, a pessoa de direito privado, sob forma de substituição processual por entidade associativa, das atividades típicas de Estado, abrindo mão dos privilégios e garantias processuais que lhe são conferidas em juízo, submetendo-se ao procedimento comum" (voto do Min. Teori Albino Zavascki no RMS 34.270/MG).

8. Em qualquer tipo de ação, permitir que os Municípios sejam representados por associações equivaleria a autorizar que eles dispusessem dos privilégios materiais e processuais estabelecidos pela lei em seu favor, o que não é possível diante do princípio da indisponibilidade do interesse público.

9.
Em obiter dictum
, registra-se que o julgamento, naturalmente, em nada afeta aquelas ações coletivas propostos por associações de Municípios em que já tenha havido o trânsito em julgado, seja por força da autoridade da coisa julgada, sejam porque o Recurso Especial, embora esteja sendo julgado pela Primeira Seção, não chegou a ser selecionado como representativo de controvérsia.

CONCLUSÃO 10. Recurso Especial não provido.

(REsp 1503007/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/06/2017, DJe 6/9/2017). [Destaquei].

Quanto à gratuidade da justiça concedida à Associação Mato-Grossense de Municípios – AMM, esclareço que com o advento do novo Código de Processo Civil, a Lei n°. 1.060/50, que estabelecia as normas para a concessão de assistência judiciária gratuita aos necessitados, restou parcialmente revogada, haja vista que o instituto da gratuidade de justiça passou a ser tratado, expressamente, nos artigos 98 a 102 da Lei nº. 13.105/2015.

De acordo com o art. 98 da nova legislação, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Referido dispositivo está em consonância com o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Cumpre salientar que os benefícios da justiça gratuita também podem ser deferidos às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica, de acordo com o art. 98 do CPC e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 481, preceituando que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Logo, para que se justifique o deferimento da gratuidade de justiça é indispensável a demonstração íntegra e idônea da insuficiência financeira pela pessoa jurídica. Assim sendo, é necessária a competente comprovação, por meio de balanço ou outro documento contábil, de que não tem condições de efetuar o pagamento das custas e honorários, a não ser em detrimento de seus objetivos sociais.

Pois bem. Analisando todo o processado, verifica-se que a parte autora não juntou qualquer documento a fim de comprovar que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria manutenção.

Entendo que, a simples alegação da Requerente não serve, por si só, como meio de prova apto à necessária e concreta demonstração de impossibilidade de arcar com tais encargos.

Assim, incumbia à Autora/Apelante juntar a integralidade de sua declaração e outros documentos, como histórico de despesas e extratos bancários, ou seja, indicativos de que não possui qualquer receita.

Por outro lado, o Estado de Mato Grosso demonstrou que no “site” da própria AMM (http://http://www.ammtransparente.com.br/) o último balanço patrimonial ali divulgado (2014), demonstra a obtenção de receita, naquele ano, superior a R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais).

Quanto a este ponto, o ilustre Desembargador Mario Kono consignou que
Agora, quanto a questão dos honorários, pelo o que me foi exposto a princípio havia sido deferida a justiça gratuita. Então, entendo que não há como se mudar no curso formal do processo, aonde se analisa,
e pelo que vi também, somente a receita, e não se faz análise da despesa.
É fato notório que a AMM existe em razão de assessoria aos municípios do Estado de Mato Grosso e tem uma finalidade social não lucrativa. Para quem conhece a sede da AMM e o trabalho que realiza
, acredito que se fizesse análise maior, a arrecadação empataria, se não se der deficitária ao final de cada exercício.

Ocorre que, como dito alhures, a Autora não juntou provas nesse sentido, razão pela qual tenho como não evidenciada a impossibilidade de a pessoa jurídica arcar com o ônus processual sem o comprometimento do exercício de suas atividades, de modo que não poderia o Magistrado de Primeiro Grau conceder a gratuidade apenas em razão do vultuoso valor atribuído à causa (R$ 88.113.454,81 (oitenta e oito milhões, cento e treze mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos).

Conforme muito bem assinalado pela ilustre Relatora, com base do princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que, no caso concreto, foi a Associação, devendo ser afastada a assistência judiciária gratuita em razão da sobrelevada capacidade financeira da pessoa jurídica autora, que não produziu prova em contrário.

Pontua-se que o §8° do artigo 85 do CPC autoriza a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa do magistrado, a fim de evitar valor irrisório ou exorbitante, que muitas vezes não refletiriam a adequada remuneração do causídico, sendo certo que a fixação da verba discutida deve ser compatível com o nível do trabalho desenvolvido. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL – IPVA - ALIENAÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA COBRANÇA E LANÇAMENTO EM DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTO DA CDA - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELO AUTOR – HOMOLOGAÇÃO – CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL, NO PERCENTUAL DE 8% A 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ – MITIGAÇÃO DA NORMA GERAL – POSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DO ART. 85, §§ 2º E 8º E ART. 8º DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1 – Em se tratando de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública na hipótese em que à causa tenha sido atribuído valor demasiado, passível de implicar verba honorária exorbitante, deve esta ser arbitrada em conformidade com o artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC, tal como ocorre no caso de fixação ínfima.

2 – Os honorários advocatícios têm natureza remuneratória, logo, não podem servir como instrumento de penalidade pecuniária aplicada à parte vencida na lide, sob pena de imposição de ônus excessivo.

3 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

(N.U 1026793-57.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, publicado no DJE 4/5/2020). [Destaquei].

Registra-se que, o Superior Tribunal de Justiça afetou ao rito dos repetitivos dois recursos especiais (Resp 1850512/SP e REsp 1877883/SP) para definir se a regra do Código de Processo Civil que prevê a apreciação equitativa do juiz na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, em causas de valor irrisório, também pode ser aplicada na hipótese de demandas com proveito econômico elevado.

A controvérsia a ser analisada é a seguinte: "Definição do alcance da norma inserta no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados".

A questão foi cadastrada no sistema de repetitivos do STJ como Tema 1.076, sem a determinação de suspensão dos processos sobre a mesma matéria e, enquanto não decidida, entendo perfeitamente possível a aplicação da norma nas causas em que o valor é exorbitante, conforme vem decidindo este Tribunal de Justiça.

Desse modo, considerando as particularidades da presente demanda, verifica-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários advocatícios, amolda-se aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade que o caso requer, em observância ao artigo 85, parágrafos 2º e 8º, do CPC.

Ante todo o exposto, pedindo vênia ao Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, voto no sentido de acompanhar integralmente o voto proferido pela Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.

É como voto.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, a Desembargadora Maria Erotides Kneip sugeriu uma diminuição do valor dos honorários e gostaria de consultar Vossa Excelência.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Poderíamos reduzir porque, realmente, R$10.000 é um valor um pouco alto. Então poderíamos reduzir pela metade, se todos concordarem.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Como deferi a justiça gratuita, acredito que não poderia votar nessa diminuição, ficaria prejudicada.

Porém, se não for o caso, acompanho.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Estou de acordo com diminuição do valor dos honorários.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL)

Durante a sessão de julgamento realizada em 20-8-2021, foi sugerido a redução do valor dos honorários advocatícios para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que foi por mim acolhido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021